Tribunal: STF
Processo: ARE 1348124
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 50, Doc. 10):



    ”Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora consoante teses fixadas no REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE nº 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) - Remessa dos autos à origem, para prosseguimento no cumprimento de sentença - Recurso ao qual se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de São Paulo (fls. 58-67, Doc. 10), foram rejeitados (fl. 70, Doc. 10).



     



    No Recurso Extraordinário (fls. 94-109, Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo alega, em síntese, que o acórdão recorrido “afastou a aplicação dos critérios de correção monetária fixados pela Lei 11.960/2009 c/c Art. 100, § 12 da CR/88, ante a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária e juros de mora” (fl. 95, Doc. 10). Alega que, assim decidindo, o acórdão “violou os arts. 5º, inc. XXXVI, e 100, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição da República, pois desconsiderou o disposto no título executivo transitado em julgado acerca dos critérios de atualização do débito da Fazenda Pública.” (fl. 95, Doc. 10). 



    Aduz, ainda, a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado no Tema 810 da Repercussão Geral em razão da existência de coisa julgada determinando a aplicação da Lei 11.960/2009 ao caso concreto, sendo imprescindível a observância do título executivo, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida por Esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 980.



    Solicita o sobrestamento do recurso até o julgamento de mérito do RE 1.086.583-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 980 da Repercussão Geral (Discussão alusiva à intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública e, ainda, sobre a possibilidade de limitação dos efeitos pecuniários da condenação ao advento do regime jurídico único - RJU). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que “reformando o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, seja determinada a aplicação, para fins de correção monetária e juros, da Lei nº 11.960/2.009, considerando a coisa julgada (Tema 980 da Repercussão Geral) e, subsidiariamente, a não ocorrência de decisão final acerca da inconstitucionalidade da referida lei para créditos em fase de liquidação (tema 810 da Repercussão Geral).” (fl. 109, Doc. 10)



    Na sequência, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a restituição dos autos ao órgão julgador, a fim de realizar eventual juízo de adequação em razão do julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema 905, pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 5-7, Doc.11).



    Em juízo negativo de retratação, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “os critérios de incidência de juros moratórios e atualização monetária fixados pelo v. acórdão estão em perfeita consonância com o quanto decidido pelo A. STJ e pelo E. STF no julgamento dos precitados Temas nºs 905 e 810, respectivamente, de modo que nada há a se readequar no julgado”. Eis a ementa do julgado (fl. 12, Doc. 11):



    “Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recursos Especial e Extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) e no RE nº 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) - Julgado em consonância com o quanto decidido pelo E. STF e pelo A. STJ Acórdão mantido.”



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo relativamente à matéria objeto do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX). Quanto ao mais, inadmitiu o recurso aos argumentos de que (a) incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF; (b) o exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário porque exorbita dos limites da competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; e (c) não se mostra cabível o recurso com fundamento na alínea ‘b’ do permissivo constitucional, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (fls. 29-30, Doc. 11).



    Dessa decisão, a parte interpôs Agravo em Recurso Extraordinário e Agravo Interno.



    No Agravo (fls. 35-39, Doc. 11), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada, aduzindo que (a) não se trata de exame de provas; e (b) não se aplica ao caso a tese firmada no Tema 810.



    Quanto ao Agravo Interno (fls. 49-53, Doc. 11) interposto perante o Tribunal de origem em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando o Tema 810 da Repercussão Geral, foi julgado improcedente nos termos da seguinte ementa (fl. 20, Doc. 12):



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário. - A aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG. - A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1º- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE. - Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização. Nega-se provimento aos recursos.”



    É o relatório. Decido.



    A matéria que compete ao SUPREMO examinar situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente